Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0702165-02.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO BONFIM PEREIRA DE SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. Relatora: Desa.Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Bonfim Pereira de Santana contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0717570-90.2017.8.07.0001, que indeferiu o requerimento da executada/agravante, consistente na determinação para que o Banco Bradesco S.A. apresentasse em juízo a via original da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução. Na mesma decisão, a magistrada rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S.A. em face de MARIA DO BONFIM PEREIRA DE SANTANA e outros. Na petição de ID 256133512 a parte executada MARIA apresentou manifestação requerendo: (I) a prioridade de tramitação, uma vez que possui mais de 60 anos de idade; (II) a concessão da gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência; e (III) o reconhecimento de nulidade da execução, sustentando ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, em razão na natureza circulável do título. Na petição de ID 257670798 a parte exequente apresentou resposta. Alega que houve erro grosseiro por parte da execução, uma vez que a peça apresentada é inadequada ao procedimento executivo, que no presente caso deveria ser apresentado embargos à execução. Impugna o pedido de gratuidade de justiça e sustenta a validade e exequibilidade do título, afirmando que a cédula de crédito bancário apresentada atende aos requisitos legais. É a síntese do necessário. Decido. Da prioridade de tramitação Inicialmente, verifica-se que a executada comprovou possuir mais de 60 anos (ID 256133524), fazendo jus à prioridade prevista no art. 1.048, I, do CPC e art. 71 do Estatuto do Idoso. Dessa forma, neste ato foi anotada a prioridade. Da gratuidade de justiça A executada requer a gratuidade de justiça, apresentando nos IDs 256133523 e 258689627, declaração de hipossuficiência e extrato de crédito de aposentadoria por idade, demonstrando receber valor inferior a 5 salários-mínimos mensais. O art. 99, §3o, do CPC presume como verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, podendo ser afastada tal presunção apenas quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, CPC). No presente caso, apesar do valor elevado da dívida, restou demonstrado que a parte executada MARIA percebe renda mensal inferior a 5 salários-mínimos, não havendo nos autos elementos que evidenciem sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça à ré. Do título executivo Quanto à alegação do exequente de que o meio escolhido pela executada é inadequado, não assiste razão. É cabível exceção de pré-executividade como meio para alegar matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória. As alegações da executada, neste caso, são passíveis de conhecimento por esta via, razão pela qual indefiro o pedido de desentranhamento da petição apresentada pela ré. No mérito, executada alega inexistir título exequível, uma vez que a execução estaria instruída com mera cópia da cédula de crédito bancário, que possuiria natureza circulável, exigindo a juntada do documento original. Sem razão, contudo. Nos termos do art. 425, IV e §2o, do CPC a cópia digitalizada do título e juntada pelo advogado nos autos faz a mesma prova que o original. A juntada do original perante a Secretaria da vara somente se impõe quando houver indício concreto de circulação do título, o que não é o caso dos autos. A parte executada alega apenas genericamente que o título é circulável, mas não traz qualquer indício da sua circulação por endosso ou cessão. Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, devendo a execução prosseguir normalmente. Ante o exposto, defiro o pedido de prioridade de tramitação e de gratuidade de justiça à executada MARIA. No mérito, rejeito a exceção de pré-executividade. Publique-se. Intimem-se.”. Em síntese, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar o disposto no art. 425, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o documento que instrui a execução não se trata de cópia reprográfica extraída de processo judicial, tampouco foi declarado autêntico pelo patrono da parte exequente, configurando-se mera cópia desprovida de qualquer certificação. Argumenta que a cédula de crédito bancário é título dotado de circulabilidade, admitindo endosso e transferência independentemente da anuência do devedor, razão pela qual a juntada da via original mostra-se imprescindível para assegurar a segurança jurídica e evitar o risco de dupla cobrança. Alega, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reforça a necessidade de apresentação do título original, especialmente quando se trata de CCB desacompanhada de autenticação da cópia apresentada. Ressalta que a ausência da via original compromete a higidez da execução e afronta o princípio da cartularidade, motivo pelo qual insiste na reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado ao agravado o depósito do contrato original nos autos, sob pena de nulidade da execução. Requer, outrossim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para obstar a prática de atos constritivos, notadamente de penhora, sustentando existir risco de lesão grave e de difícil reparação diante do prosseguimento da execução sem a comprovação da posse do título original pelo credor. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, para que seja determinada a juntada da cédula de crédito bancário original, sob pena de nulidade e extinção do feito executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC. Sem preparo, porquanto a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Assim, para a concessão da tutela recursal, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, com o objetivo de obstar o prosseguimento dos atos executivos, notadamente aqueles de constrição patrimonial, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário que embasa a execução não foi acostada em sua via original. Todavia, em juízo de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos autorizadores da medida. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o regime do processo eletrônico deve ser prestigiado, afastando-se a exigência automática de apresentação da via original de títulos de crédito quando o processo se encontra instruído com cópia digitalizada e não há indicação concreta de irregularidade. Nesse sentido, colhe-se do seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DA CORTE. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discutia a obrigatoriedade de apresentação da via original de cédula de crédito bancário em processo de execução. 2. A parte agravante sustentou a inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 284/STF ao caso, alegando que a matéria envolve questões de ordem pública e que a decisão recorrida contraria precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Paraná. 3. A decisão recorrida considerou suficiente a apresentação de cópia digitalizada do título executivo, nos termos do art. 425, VI, do CPC, e afastou a obrigatoriedade de apresentação do original, salvo alegação concreta e motivada de irregularidade. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a apresentação da via original de título executivo extrajudicial em processo eletrônico, mesmo na ausência de alegação concreta e motivada de irregularidade ou circulação do título. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a apresentação da via original de título executivo extrajudicial deve ser aferida pelas instâncias ordinárias e somente se mostra necessária quando houver alegação concreta e motivada de irregularidade ou circulação do título, a critério do juízo processante. 6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 7. A análise das razões recursais indica que o agravante não trouxe precedentes contemporâneos ou supervenientes que contemplem a tese defendida, nem demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame. 8. A pretensão de reexame do acervo fático-probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda o revolvimento de fatos e provas em recurso especial. IV. Dispositivo 9. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.828.238/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.) Nesse contexto, a exigência de apresentação do documento original não decorre, por si só, da natureza cartular do título, sendo imprescindível a demonstração, pelo devedor, de elemento objetivo que evidencie possível circulação ou dúvida fundada acerca da titularidade do crédito. Tal orientação encontra respaldo na finalidade do processo eletrônico, que visa conferir segurança e autenticidade aos documentos digitalizados, reforçando a autonomia e eficácia das peças juntadas em meio eletrônico, desde que não haja indícios específicos capazes de comprometer a integridade ou unicidade do título. Assim, a apresentação da via original somente se justifica quando há dúvida razoável quanto à legitimidade do credor que promove a execução, haja vista que a finalidade da exibição do título original é exclusivamente a verificação da ausência de circulação. No caso em exame, não se verifica qualquer alegação específica nesse sentido. A agravante limita-se a afirmar, de forma genérica, que a cédula de crédito bancário pode circular, sem, contudo, apresentar indício, fato determinado ou circunstância concreta que possa sugerir circulação indevida ou incerteza quanto à titularidade do crédito executado. Dessa forma, não se constata, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, uma vez que o pleito se funda em alegação genérica e destituída de elementos objetivos que justifiquem o afastamento das regras que regem a tramitação eletrônica dos autos. Igualmente, não se identifica risco concreto de dano grave ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento dos atos executivos, considerando que a execução se ampara em documento válido e não há demonstração de ameaça concreta de eventual duplicidade de cobrança ou incerteza quanto à titularidade do crédito. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026. DesembargadoraFátima Rafael Relatora